Tribunal: STJ
Processo: 5012799-62.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2115040 - SP(2023/0450661-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO JUDAS III
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
RECORRIDO
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO GONZALEZ - SP158817
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO
NO

E
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
PMCMV/FAR
INCIDÊNCIA DO CDC E VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM
RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 3a Região que, em agravo
de instrumento, deu provimento para deferir a denunciação da lide à construtora e
julgou prejudicado o agravo interno.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por vícios de construção em
empreendimento do
na qual se pretende vedar a denunciação da
PMCMV/FAR,
lide e aplicar o CDC com inversão do ônus da prova.
3. A Corte de origem deferiu a denunciação da lide à construtora, reconheceu
responsabilidade solidária com a CEF e aplicou os arts. 618 e 934 do CC e o
II, do CPC.
art. 125,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
da
art. 88
com vedação da denunciação da lide em relação de consumo;
Lei n. 8.078/1990,
(ii) saber se incide o CDC ao PMCMV com inversão do ônus da prova por
hipossuficiência; e (iii) saber se foi demonstrada divergência jurisprudencial
quanto à vedação da denunciação da lide e à aplicabilidade do CDC às instituições
financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento do
da
art. 88
Lei n. 8.078/1990.
6. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, que impede recurso especial por alegada
violação a enunciado sumular.
7. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, pois subsiste fundamento autônomo não
Documento eletrônico VDA56111503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 19b5f35a-effc-414d-9ca4-947d579c01db

impugnado apto a manter o acórdão (cláusulas contratuais e arts. 618 e 934 do CC
e
II, do CPC).
art. 125,
8. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, que veda a revisão de interpretação de cláusulas
contratuais.
9. Não se conhece do dissídio por ausência de similitude fática e cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF na ausência de
Tese de julgamento:
prequestionamento da matéria federal. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, que
obsta o conhecimento do especial por violação a súmula. 3. Aplica-se a Súmula n.
283 do STF quando permanece fundamento autônomo não impugnado. 4. Aplica-
se a Súmula n. 5 do STJ quanto à impossibilidade de reexame de cláusulas
contratuais. 5. Não se conhece do dissídio sem similitude fática e cotejo analítico,
à luz do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
CF,
CC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 88;
art. 105;
618 e 934; CPC, arts. 125 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 518; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
283; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.755.988/MS,
Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 19b5f35a-effc-414d-9ca4-947d579c01db

RECURSO ESPECIAL No 2115040 - SP(2023/0450661-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO JUDAS III
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
RECORRIDO
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO GONZALEZ - SP158817
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO
NO

E
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
PMCMV/FAR
INCIDÊNCIA DO CDC E VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM
RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 3a Região que, em agravo
de instrumento, deu provimento para deferir a denunciação da lide à construtora e
julgou prejudicado o agravo interno.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por vícios de construção em
empreendimento do
na qual se pretende vedar a denunciação da
PMCMV/FAR,
lide e aplicar o CDC com inversão do ônus da prova.
3. A Corte de origem deferiu a denunciação da lide à construtora, reconheceu
responsabilidade solidária com a CEF e aplicou os arts. 618 e 934 do CC e o
II, do CPC.
art. 125,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
da
art. 88
com vedação da denunciação da lide em relação de consumo;
Lei n. 8.078/1990,
(ii) saber se incide o CDC ao PMCMV com inversão do ônus da prova por
hipossuficiência; e (iii) saber se foi demonstrada divergência jurisprudencial
quanto à vedação da denunciação da lide e à aplicabilidade do CDC às instituições
financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento do
da
art. 88
Lei n. 8.078/1990.
6. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, que impede recurso especial por alegada
violação a enunciado sumular.
7. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, pois subsiste fundamento autônomo não
Documento eletrônico VDA55697408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:09
Código de Controle do Documento: 7a107b62-b482-4e0f-8ff6-3f2c168768f2

impugnado apto a manter o acórdão (cláusulas contratuais e arts. 618 e 934 do CC
e
II, do CPC).
art. 125,
8. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, que veda a revisão de interpretação de cláusulas
contratuais.
9. Não se conhece do dissídio por ausência de similitude fática e cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF na ausência de
Tese de julgamento:
prequestionamento da matéria federal. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, que
obsta o conhecimento do especial por violação a súmula. 3. Aplica-se a Súmula n.
283 do STF quando permanece fundamento autônomo não impugnado. 4. Aplica-
se a Súmula n. 5 do STJ quanto à impossibilidade de reexame de cláusulas
contratuais. 5. Não se conhece do dissídio sem similitude fática e cotejo analítico,
à luz do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
CF,
CC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 88;
art. 105;
618 e 934; CPC, arts. 125 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 518; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
283; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.755.988/MS,
Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL SÃO JUDAS III, com fundamento no
III,
,
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
em agravo de instrumento nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 796-797):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PMCMV. RECURSOS DO FAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE À CONSTRUTORA PELA CEF. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Firmado
entendimento por esta Turma no sentido de que a responsabilidade por eventuais
vícios construtivos em imóveis construídos pelo PMCMV com recursos do FAR é
solidária entre a construtora e a CEF, e que a edificação e solidez da obra é de
responsabilidade da construtora, especialmente nas hipóteses em que houver
previsão contratual, de modo que cabe denunciação da lide à construtora para
possibilitar direito de regresso nos próprios autos, se vencida a CEF, em respeito aos
princípios da celeridade e economia processual. 2. Na espécie, a ação foi ajuizada
em face da CEF para obter indenização por danos materiais e morais por alegados
Documento eletrônico VDA55697408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:09
Código de Controle do Documento: 7a107b62-b482-4e0f-8ff6-3f2c168768f2

vícios estruturais em imóveis construídos pelo PMCMV com recursos do FAR. O
contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de
empreendimento habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV –
Recursos FAR, com pagamento parcelado firmado entre Município de Guarulhos,
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda e Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR), previu expressamente a responsabilidade técnica da construtora pela
construção do empreendimento e respectiva segurança e solidez, cabendo-lhe, ainda,
responder de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusável, pela direção das
obras e pelo seu perfeito cumprimento, promovendo às suas expensas as
substituições ou reformas que se fizerem necessárias, assim como atender
prontamente quaisquer reclamações da Caixa, decorrente de vícios de construção
devidamente comprovados (itens 2.3, 7.d, 7.e e 7.f). Houve, ainda, expressa
previsão contratual de que a construtora responderá pessoal e diretamente pelas
reparações decorrentes de acidente de trabalho na execução dos serviços necessários
à produção do empreendimento, uso indevido de marcas e patentes, e danos pessoais
ou materiais causados ao FAR, à Caixa ou a terceiros, bem como de que, após o
recebimento definitivo do empreendimento pela Caixa, a construtora responderá
pela solidez e segurança da obra executada na forma prevista em lei (itens 7.1 e
7.2). 3. Afigura-se, assim, de rigor, nos termos dos artigos 618 e 934 do CC e da
jurisprudência citada, o deferimento da denunciação da lide à construtora para
possibilitar eventual direito de regresso nos próprios autos, na hipótese de
condenação da CEF pelos danos suscitados. 4. Agravo de instrumento provido,
prejudicado o agravo interno.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 88 da
porque veda a denunciação da lide em
Lei n. 8.078/1990,
relações de consumo e impõe que o eventual direito de regresso se processe em
ação autônoma ou nos mesmos autos, sem intervenção que amplie a controvérsia.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao admitir a denunciação da
lide em demanda de natureza consumerista e ao afastar a incidência do CDC ao
PMCMV, apontando como paradigmas, entre outros, TRF-4, AG 5025823-
38.2020.4.04.0000 (fls. 815-816), TRF-4, AG 5039657-11.2020.4.04.0000 (fl.
815), TJSP, AI 2026010-81.2022.8.26.0000 (fl. 819), STJ, AgInt no
e AgInt no
(fls. 820-821), que vedam a
AREsp 1591754/SP
AREsp 1503994/PR
denunciação da lide em relações de consumo e reconhecem a aplicabilidade do
CDC às instituições financeiras.
Documento eletrônico VDA55697408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:09
Código de Controle do Documento: 7a107b62-b482-4e0f-8ff6-3f2c168768f2

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
indefira a denunciação da lide à construtora; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça a incidência do CDC e se inverta o ônus da prova, em razão
da hipossuficiência dos condôminos.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não reúne
pressupostos de admissibilidade, por ausência de demonstração específica da
violação legal, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ausência de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ e Súmula n. 282 do STF), e
inexistência de indicação idônea de dissídio; no mérito, defende o cabimento da
denunciação da lide com base nas cláusulas contratuais e nos arts. 618 e 934 do
CC, e sustenta a inaplicabilidade do CDC ao PMCMV Faixa I (fls. 839-849).
O recurso especial foi admitido, por aparente divergência do acórdão
recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência
do CDC e o não cabimento da denunciação da lide em hipóteses tais (fls. 855-860).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a denunciação da lide à construtora e determinou sua citação
apenas como litisconsorte passiva, em ação indenizatória proposta pelo
condomínio por vícios de construção em empreendimento do PMCMV (fl. 792).
A Corte estadual deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a
denunciação da lide à construtora e julgou prejudicado o agravo interno, com
fundamento na responsabilidade solidária entre CEF e construtora e na previsão
contratual de responsabilidade técnica pela segurança e solidez da obra (fls. 794-
797).
I - Artigo 88 daLei n. 8.078/1990
Documento eletrônico VDA55697408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:09
Código de Controle do Documento: 7a107b62-b482-4e0f-8ff6-3f2c168768f2

O recorrente invocou o
da
para sustentar a
art. 88
Lei n. 8.078/1990
impossibilidade de denunciação da lide em demanda de natureza consumerista,
argumentando que a controvérsia decorre de vícios de construção em
empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, em que se
reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Na petição do
recurso especial, o dispositivo foi expressamente transcrito, nos seguintes termos:
Na hipótese do
parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser
art. 13,
ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos
mesmos autos, vedada a denunciação da lide (fl. 814). O recorrente articulou que,
no caso concreto, se está diante de relação de consumo, razão pela qual a
ampliação da lide por meio da denunciação, com dilação probatória típica,
acarretaria prejuízo ao hipossuficiente, em afronta ao sistema protetivo do CDC
(fls. 814-816). Para corroborar a incidência do CDC, invocou-se ainda a orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2591 e pela Súmula n. 297 do
STJ, no sentido da aplicabilidade das normas consumeristas às instituições
financeiras (fls. 816-817). Desse modo, a alegação de violação do
do CDC
art. 88
está diretamente conectada à tese de que a demanda é consumerista, em que se
veda a denunciação da lide, assegurando-se, se necessário, o exercício do direito
de regresso por ação autônoma ou nos mesmos autos, sem intervenção que amplie
a controvérsia e onere o consumidor.
O recurso especial transcreve o
do CDC (fl. 814) e sustenta que
art. 88
“É firme a jurisprudência dos Egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e
Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do
Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras” (fl. 816),
afirmando ainda que, “Em se tratando de relação de consumo, descabe a
denunciação da lide” (fls. 820-821).
Documento eletrônico VDA55697408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:09
Código de Controle do Documento: 7a107b62-b482-4e0f-8ff6-3f2c168768f2

O acórdão recorrido, contudo, decide a controvérsia com fundamento
exclusivo na responsabilidade solidária entre CEF e construtora e na previsão
contratual específica, consignando que “Afigura-se, assim, de rigor, nos termos
dos artigos 618 e 934 do CC [...] o deferimento da denunciação da lide” (fls. 796-
797) e que o contrato “prevê expressamente a responsabilidade da construtora [...]
hipótese do
do CPC” (fls. 803-804), sem qualquer menção ao
do
art. 125
art. 88
CDC ou à natureza consumerista da relação.
Não foram opostos embargos de declaração para provocar o debate da
matéria.
Dessa forma, a tese de violação do
do CDC não foi objeto de
art. 88
apreciação pelo Tribunal de origem, nem de forma explícita nem implícita,
incidindo a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento.
Além disso, o recurso aponta “violação” à Súmula n. 297 do STJ (fl.
816), o que atrai a incidência da Súmula n. 518 do STJ, pois não cabe recurso
especial por alegada afronta a enunciado sumular.
Ainda, subsiste fundamento autônomo suficiente para manter o acórdão,
qual seja, a previsão contratual expressa de responsabilidade técnica da construtora
e a adequação da denunciação da lide com base nos arts. 618 e 934 do CC e no
II, do CPC (fls. 796-797, 803-804). O recurso não impugna
art. 125,
especificamente a validade ou interpretação dessas cláusulas contratuais, limitando-
se a sustentar a incidência do CDC. Incide, assim, a Súmula n. 283 do STF, pois
não foram atacados todos os fundamentos capazes de manter o julgado.
Eventual rediscussão da conclusão fundada nas cláusulas contratuais
referidas às fls. 803-804 demandaria, ademais, interpretação de disposições
contratuais específicas (itens 2.3, 7.d, 7.e, 7.f, 7.1 e 7.2), hipótese vedada pela
Súmula n. 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA55697408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:09
Código de Controle do Documento: 7a107b62-b482-4e0f-8ff6-3f2c168768f2

Portanto, esta a alegação não comporta conhecimento, por incidência
das Súmulas n. 282 e 283 do STF, bem como das Súmulas n. 518 e 5 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
O recurso aponta precedentes do TRF-4, TJSP e do STJ (fls. 815, 819-
821), defendendo que, em relações de consumo, seria vedada a denunciação da
lide.
O acórdão recorrido, entretanto, fundamenta sua conclusão na previsão
contratual específica e na aplicação dos arts. 618 e 934 do CC e do
II, do
art. 125,
CPC (fls. 796-797, 803-804), sem examinar a controvérsia sob a ótica do
do
art. 88
CDC.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio,
nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do
STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
, da Constituição Federal,
a
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Documento eletrônico VDA55697408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:09
Código de Controle do Documento: 7a107b62-b482-4e0f-8ff6-3f2c168768f2

Precedentes.2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição
financeira nada trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente
superiores à média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência que
esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:09
Código de Controle do Documento: 7a107b62-b482-4e0f-8ff6-3f2c168768f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.115.040 / SP
Número Registro: 2023/0450661-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039369820204036119 50127996220234030000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO JUDAS III
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
RECORRIDO
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO GONZALEZ - SP158817
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:35
Código de Controle do Documento: a65604bc-f87b-4ae0-839f-7b2f63a80f80

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:35
Código de Controle do Documento: a65604bc-f87b-4ae0-839f-7b2f63a80f80